Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência de negativação indevida junto aos serviços de proteção ao crédito.
2. Na origem, o autor narrou que no mês 09/2024 descobriu que a ré incluiu seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito, indicando débito referente a contrato de plano de saúde rescindido no mês 04/2023. Explicou que trocou seu plano e saúde para outro, dentro da mesma empresa e na época da rescisão não havia nenhum ônus pendente. Narrou que jamais foi informada sobre cobranças de valores pendentes, tendo ciência apenas após a negativação de seu nome.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 68507452). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 68507457).
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirmou que após o cancelamento do plano de saúde, restou em aberto valores referentes a coparticipação pelos serviços usufruídos antes do cancelamento do plano, razão pela qual o nome do requerente foi cadastrado junto ao cadastro de inadimplentes. Sustentou que não houve qualquer ato ilícito perpetrado pela requerida, tão somente agiu em total consonância com a lei e com o contrato assinado, uma vez que, diante da ausência de pagamento, o autor se enquadrou em estado de inadimplente. Pugnou pelo recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Tendo em vista a aplicação no caso dos autos das regras do direito do consumidor, com a inversão do ônus da prova, bem como ante o disposto no art. 373 do CPC, caberia à recorrente a comprovação da existência do débito em seu favor, ante à dificuldade de produção de prova negativa por parte do requerente, não tendo o requerido se desincumbido de seu ônus, operando-se a preclusão.
8. Houve a inclusão pela recorrente do nome do requerente junto a órgão de proteção ao crédito, conforme documento de ID 68507428. Não há prova da origem do aludido débito, tampouco de quando ocorreu o pagamento, para fins de apuração da tempestividade da baixa do gravame sobre o nome do autor. Tendo havido a inscrição indevida do autor nos cadastros de inadimplentes, configura-se dano moral "in re ipsa".
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da não apresentação de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.